Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-79.2024.8.11.0032
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000387-79.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (RECORRENTE), JOVELINO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 161.544.791-15 (RECORRIDO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO
DE JANGADA.
PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR. LEI FEDERAL N° 7.713/88. PROVENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO DIFERENCIADA PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JANGADA-MT. CONCLUSÃO N.o 16/1a TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. REINAUGURAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público municipal visando à isenção de imposto de renda sobre proventos e à aplicação de base de cálculo diferenciada para contribuição previdenciária, em razão de doença grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Municipal de Previdência; (ii) estabelecer as consequências processuais do reconhecimento de vício de ordem pública em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. As demandas previdenciárias envolvendo servidores municipais exigem a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o ente federativo e o respectivo fundo previdenciário, responsável pela gestão e pagamento dos benefícios. A ausência de inclusão do Fundo Municipal de Previdência compromete a validade do processo, por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a nulidade da sentença e dos atos instrutórios. Reconhecida a nulidade por vício processual, resta prejudicada a análise do mérito recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. O não conhecimento do recurso atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte recorrente o ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão do fundo previdenciário em demandas que envolvem benefícios de servidor público municipal configura vício de litisconsórcio passivo necessário e acarreta nulidade do processo. 2. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 3. O não conhecimento do recurso enseja a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, arts. 17, 85, §§ 3o, 4o, III, 8o e 8o-A; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.493.974/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023; STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 349453364
-
reclamação no
1000387-79.2024.8.11.0032
–
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

- Matéria de ordem pública.

A legitimidade das partes é questão de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão nas hipóteses em que não foi submetida à análise anterior do Juízo,
e não configura reformatio in pejus.
Precedente.

(STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019).

- Do litisconsórcio passivo necessário.

No caso, a legitimidade a integrar o polo passivo das demandas que tratam de previdência pública no âmbito dos Municípios, é de litisconsórcio passivo necessário, incluindo os respectivos institutos/órgãos de previdência, responsáveis diretos pela gestão e pagamento dos benefícios, e, de outro lado, o Município respectivo, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, nos termos das leis locais. Precedentes.
(TJSP – 13a CDPb – RApC no 1004205-79.2019.8.26.0587 – rel. Desembargador Spoladore Dominguez – j. 27/08/2021), (TJ-PR - RI: 00209274120218160030 Foz do Iguaçu 0020927-41.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2023) e (STJ – 5a T - REsp n. 485.853/RS – rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima – j. 5/4/2005 - DJ 9/5/2005 - p. 451).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 16/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.”

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação/recurso. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Reconheço, de ofício, ausência de condição de procedibilidade, em razão da não inclusão de litisconsorte passivo necessário.
3-
Declaro a nulidade da sentença e dos atos de instrução, devendo ser oportunizado ao Reclamante, a possibilidade de emenda à inicial.

4-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC
c.c.
CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026